Tribunal: TJBA
Processo: 8070300-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8070300-59.2025.8.05.0000 – Comarca de Irecê/BA

Impetrante: José Rosa Matos

Paciente: Edney Rocha da Costa Santos

Advogado: Dr. José Rosa Matos (OAB/BA 21.731)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA

Processo de 1º Grau: 2000016-95.2024.8.05.0184

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO
ACERCA DA
PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUIZ DE ORIGEM.
PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DIRETA
POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. N
ECESSIDADE DE EXAME CÉLERE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA ORIGEM.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar ao Magistrado
a quo

que aprecie o pleito defensivo, com
a máxima brevidade.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. José Rosa Matos (OAB/BA 21.731) em favor de Edney Rocha da Costa Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.º 8000262-52.2025.8.05.0184, pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, à reprimenda de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, cumprindo a pena desde o dia 09/02/2025.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94309876), a existência de constrangimento ilegal em razão da inércia estatal em analisar o pedido de progressão de regime, sendo que o paciente permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, pleiteando: “Que seja determinado ao juízo da Execução Penal que proceda de imediato à análise e movimentação do feito, com a verificação do tempo de pena já cumprido; c)Se constatado o cumprimento total da pena, que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do Paciente Edney Rocha da Costa Santos.”

IV - Informes judiciais (Id. 95040916) noticiam,
in verbis
: “[...]
Em

03/09/2024, foi realizada a juntada das peças processuais do paciente em relação

aos autos n.º 2000016-95.2024.8.05.0184 (evento 1). Em

10/09/2024, foi juntado o atestado de pena (evento 9.2). Em

13/02/2025, o Ministério Público opinou pela homologação do atestado de pena, bem como pela determinação do início do cumprimento da pena em casa de albergado ou em estabelecimento penal adequado ou, na falta de estabelecimento compatível, que o paciente seja intimado a cumprir a pena em regime aberto, com comprovação de trabalho (evento 15.1). Em17/09/2025, foi juntada a guia de recolhimento definitiva (evento 18.1). Em20/09/2025, o Juízo da Comarca de Oliveira dos Brejinhos declarou-se incompetente para prosseguir na execução penal, em razão de o paciente estar custodiado no Conjunto Penal de Irecê, remetendo os autos a este Juízo

(evento 24). Em03/10/2025, a defesa requereu a extinção da pena pelo cumprimento integral, alegando que o paciente já cumpriu a totalidade da pena imposta

(evento 31.1). Na mesma data, a defesa requereu, subsidiariamente, a progressão para o regime semiaberto (evento 32.1). Em

17/10/2025, o Ministério Público manifestou-se pugnando pela retificação do atestado de pena, uma vez que nele consta o regime aberto, embora o paciente tenha sido condenado ao regime fechado. Ademais, pugnou pela juntada da folha de antecedentes e do atestado de conduta carcerária

(evento 35.1). Em

07/11/2025, a defesa requereu celeridade na apreciação do feito, alegando excesso de prazo, bem como reiterando os pleitos dos eventos 31.1 e 32.1 (evento 38.1).
[...]”.

V - De proêmio, merece parcial acolhimento a alegação de inércia do Juízo originário para analisar o pedido de progressão de regime. Do exame acurado dos autos em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o Magistrado
a quo
, após peticionamento da defesa em 03/10/2025, remeteu os autos para o Ministério Público, tendo o
Parquet
se manifestado, no dia 17/10/2025, pela retificação do atestado de pena, bem como pela juntada da folha de antecedentes e do atestado de conduta carcerária do Paciente, ainda, no dia 07/11/2025, a defesa, além de reiterar os pedidos feitos anteriormente, postulou pela celeridade na apreciação do feito, alegando excesso de prazo; contudo, o pedido defensivo segue pendente de apreciação pelo Juiz
a quo
.

VI - Assim, verifica-se excesso de prazo para o exame do pedido formulado pela defesa, considerando que o feito trata-se de matéria pertinente à execução da pena, resta inviabilizado o exame imediato por esta Corte por evidente supressão de instância, conforme entendimento deste Colegiado. Entretanto, dado a natureza do pedido formulado, qual seja, eventual progressão de regime, mostra-se imperioso que a
quaestio
seja examinada com urgência, devendo o pleito defensivo ser apreciado pelo Juiz primevo.

VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da Ordem, “
com recomendação para que o Juízo a quo adote as providências necessárias para a apreciação do pleito formulado nos autos do processo de referência, com brevidade
”.

VIII – ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para determinar ao Magistrado
a quo

que aprecie o pleito defensivo, com
a máxima brevidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8070300-59.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. José Rosa Matos (OAB/BA 21.731), como Paciente, Edney Rocha da Costa Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e CONCEDER EM PARTE a ordem,
para determinar ao Magistrado
a quo

que aprecie o pleito defensivo, com
a máxima brevidade
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.